Tribunal: TJBA
Processo: 8013216-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013216-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RESERVA VERA CRUZ SPE LTDA Advogado(s): DANIELLE MARQUES DE CERQUEIRA AGRAVADO: DANIELE ROSALINA GRACA SANTOS Advogado(s):DANIELE ROSALINA GRACA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. APLICAÇÃO DE ASTREINTES EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Reserva Vera Cruz SPE LTDA, nos autos de Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada por Daniele Rosalina Graça Santos, contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a rescisão do contrato, a devolução integral dos valores pagos pela autora e a imposição de multa diária de R$ 500,00. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na decisão que concedeu a tutela de urgência para rescindir o contrato e determinar a devolução de valores; (ii) estabelecer se seria necessária a anuência do cônjuge da autora por se tratar de direito real imobiliário; (iii) determinar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (iv) analisar a legalidade da imposição de astreintes em obrigação de pagar quantia certa. III . Razões de decidir 3. A decisão de primeiro grau não configura julgamento extra petita, pois a tutela de urgência foi expressamente requerida no corpo da petição inicial, ainda que não destacada no rol final de pedidos. A interpretação da peça inicial deve considerar o conjunto da narrativa e da causa de pedir, conforme precedentes deste Tribunal. 4. A autora comprovou ser casada sob o regime de separação total de bens, nos termos do artigo 1.687 do Código Civil e do artigo 73, § 1º, I, do CPC, sendo desnecessária a anuência do cônjuge para propositura da ação envolvendo direito real imobiliário. 5. Estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na origem, conforme artigo 300 do CPC. A autora demonstrou perigo de dano diante da instabilidade jurídica do empreendimento e risco de perda do investimento, bem como a plausibilidade do direito pela ausência de registro do loteamento e conflitos societários que comprometem a finalidade do contrato. 6. A imposição de astreintes em obrigação de pagar quantia certa é indevida. Conforme a jurisprudência do STJ, a multa cominatória é medida coercitiva adequada apenas a obrigações de fazer ou não fazer. O cumprimento de obrigações pecuniárias deve ser garantido pelos meios executivos próprios previstos no ordenamento jurídico. IV. Dispositivo 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência pode antecipar os efeitos do mérito desde que expressamente requerida e fundamentada na petição inicial. 2. A ausência de anuência do cônjuge não invalida a ação quando a parte autora é casada sob o regime de separação total de bens. 3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para rescisão contratual e restituição de valores em contrato de compra de imóvel com vícios. 4. É incabível a imposição de multa cominatória (astreintes) para obrigação de pagar quantia certa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 73, § 1º, I; 141; 300; 322, § 2º; 475; 492. CC, art. 1.687. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2349190/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; TJ-BA, AI nº 8001481-70.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.05.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8013216-03.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, RESERVA VERA CRUZ SPE LTDA e, parte Agravada, DANIELE ROSALINA GRACA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator